Tribunal: STF
Processo: RMS 30857
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SUSPENSÃO – AFASTAMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O recorrente busca a reforma de acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça indeferiu ordem em mandado de segurança voltado a anular ato do Ministro de Estado da Previdência Social cancelando o Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social – Cebas. 
    Vossa Excelência, em 12 de março de 2012, determinou a suspensão do processo, tendo em conta haver o Supremo, no extraordinário de nº 566.622/RS, concluído pela repercussão geral do tema relativo à regulamentação para a concessão de imunidade tributária a entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do artigo 195 Constituição Federal. 
    A União formalizou agravo interno em face do pronunciamento, visando o afastamento da suspensão.
    As contrarrazões foram apresentadas.
    2. Afasto a suspensão, ante o julgamento do recurso extraordinário nº 566.622 – Tema nº 32 do repertório da repercussão geral. Declaro o prejuízo do agravo interposto. 
    3. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator